Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Lesão corporal de natureza grave. Pena. Consequências do crime. Danos morais. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, pelo crime de lesão corporal de natureza grave.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a valoração desfavorável das consequências do crime e o valor indenizatório mínimo por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As consequências do crime – a vítima, em razão da agressão física, necessitou de acompanhamento psicológico - são negativas e, portanto, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Indenização fixada em valor desproporcional, incompatível com a capacidade econômica do réu, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2231252/PR, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 6.3.23; TJDFT, Acórdão 1659955, 0001161-18.2020.8.07.0020, Relator: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJe: 13/2/2023; Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022.